Tribunal: TJMT
Processo: 1032162-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032162-14.2024.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSÉ TIAGO DA FONSECA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCESSÃO DE SUPLEMENTO NUTREN PROTEIN A IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para concessão do suplemento alimentar "Dieta Nutren Protein" a idoso de 92 anos, acamado e com desnutrição severa, conforme prescrição médica. O agravante sustenta a incompetência da justiça estadual, a ausência de prévio requerimento administrativo e a inexistência de prova de ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS. Requer a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido. O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Estado tem a obrigação de fornecer suplemento alimentar não padronizado pelo SUS para paciente idoso e gravemente debilitado;
(ii) estabelecer se é cabível condicionar o fornecimento contínuo à renovação periódica da prescrição médica e ao menor custo orçamentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos de saúde está consolidada no Tema 793/STF, competindo ao magistrado direcionar a execução conforme as regras de competência.
4. O suplemento alimentar pleiteado não configura medicamento não incorporado ao SUS, afastando a aplicação dos Temas 106/STJ e 1234/STF, que tratam exclusivamente de medicamentos não padronizados.
5. O direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 196) e pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), impõe ao Poder Público o dever de garantir o fornecimento de insumos necessários ao restabelecimento da saúde, especialmente em casos de urgência comprovada, como o presente, em que a desnutrição severa ameaça a vida do paciente.
6. A situação de risco à saúde e a ausência de alternativas terapêuticas no SUS foram comprovadas por laudo médico e parecer do NAT favoráveis à concessão do suplemento.
7. Para garantir o controle orçamentário e a efetividade do tratamento, mostra-se razoável condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação periódica de prescrição médica atualizada e à prestação de contas pela parte beneficiada, bem como limitar os bloqueios de recursos ao menor orçamento apresentado, para um período de três meses de tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde permite ao magistrado direcionar a execução conforme critérios de competência.
2. A concessão de suplemento alimentar não incorporado ao SUS a paciente idoso e gravemente debilitado está amparada pelo direito fundamental à saúde e pelo Estatuto do Idoso, sendo cabível condicionar a continuidade do fornecimento à renovação periódica da prescrição médica e ao controle de custos.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, I, 196; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 2o e 3o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1103039/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.09.2020; STF, RE 566471, Tema 6; TJMT, AI 1031694-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032162-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), JOSE TIAGO DA FONSECA - CPF: 283.687.119-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025